Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ADVOGADO BANCO BRADESCO. PARCEIRO CADASTRADO NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES “VIA SISTEMA”. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROPOSIÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA. ART. 502 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As citações/intimações do Banco Bradesco S/A, ora apelante, nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, são reguladas pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que o Banco Bradesco S/A é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica nesta eg. Corte de Justiça e, por consequência, as intimações “via sistema” são realizadas por meio de pessoas previamente e devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente.

2. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”.

3. Estabelece o caput do artigo 5o da Lei 11.419/2006 que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2° desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico".

4.Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento do banco embargado no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica.

5. Diante da homologação do acordo firmado entre as partes (id. 27987255 dos autos no 2016.03.1.006648-5 e da competência da 3a Vara Cível de Ceilândia), operou-se a coisa julgada e resolveu-se o mérito da questão, conforme art. 502 do CPC, cabendo ao banco credor discutir o alegado não cumprimento do acordo em sede de cumprimento de sentença naqueles autos, pois prevento o juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia para debates quanto ao tema, estando escorreita a extinção da nova execução pelo juízo a quo.

6. Recurso conhecido e improvido.